Tribunal: STF
Processo: ARE 1555530
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE MANUTENÇÃO DE POSSE DE IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE ESBULHO. EXCOMPANHEIRA QUE PERMANECE RESIDINDO EM IMÓVEL PARTICULAR DO EX-COMPANHEIRO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO DE MANUTENÇÃO, JULGANDO PROCEDENTE O PLEITO DE NATUREZA CONTRAPOSTA DE REINTEGRAÇÃO DO RÉU NA POSSE DO IMÓVEL. APELO AUTORAL. ESCRITURA DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE AS PARTES DATADA DE 2002, ESTIPULANDO O REGIME DA SEPARAÇÃO TOTAL DE BENS. IMÓVEL ADQUIRIDO EM 2004. BEM DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DO APELADO QUE ERA UTILIZADO PARA MORADIA DA FAMILÍA, TENDO ELE DEIXADO O IMÓVEL QUANDO DA SEPARAÇÃO DE FATO EM 15.07.2020, MANTENDO A POSSE INDIRETA. NOTIFICAÇÃO DA AUTORA PARA DESOCUPAR O IMÓVEL EFETIVADA EM 25.11.2020. PRECEDENTE DO STJ NO SENTIDO DE POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE REGIME DE BENS DIVERSO DO LEGAL POR MEIO DE ESCRITURA PÚBLICA NO CASO DA UNIÃO ESTÁVEL, CUJOS EFEITOS SÃO EX NUNC, NÃO HAVENDO PORTANTO POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO REGIME ATÉ ENTÃO VIGENTE. NO CASO, A AQUISIÇÃO DO IMÓVEL CUJA POSSE SE DISCUTE FOI POSTERIOR AO REGIME LIVREMENTE PACTUADO PELAS PARTES, NÃO ALTERANDO A CONCLUSÃO A DATA DO INICÍO DA UNIÃO. COM A NOTIFICAÇÃO, RESTOU CONFIGURADO O ESBULHO PRATICADO PELA AUTORA, MOSTRANDO-SE CABÍVEL A REINTEGRAÇÃO DO APELADO NA POSSE DO IMÓVEL. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ARTIGO 561 DO CÓDIGO DE PROCESSO DE CIVIL. SENTENÇA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO RECURSO.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 226, § 3º; e 227 da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    [A] a relação patrimonial dos companheiros é regida pelo regime da comunhão parcial de bens, na forma do artigo 1.667, do CC/02. Sem embargo, havendo o contrato escrito, rege-se pelo regime escolhido pelos companheiros, em prestígio à autonomia da vontade, exercida de forma livre por partes capazes. 



    Deve-se ressaltar que, por se tratar de questão fática, em regra a escritura de reconhecimento de união estável não é lavrada de forma prévia à união, como ocorre, por exemplo, no pacto antenupcial. Assim, entende-se que a escritura, em si, não é necessária para a constituição da união estável, sendo apenas declaratória de sua existência.



    Não sendo imperiosa sua realização quando do início da relação, pode ser ela lavrada a qualquer tempo pelos companheiros.



    No entanto, deve-se ter em mente que, conforme precedente do Superior Tribunal de Justiça, a realização da escritura de reconhecimento da união estável possui efeitos ex nunc. Daí que a existência de regime diverso entre as partes durante o período em que a relação não era regulada pelo disposto na escritura de união estável (o regime anterior era o legal da comunhão parcial) não pode prevalecer para período posterior em que as partes, maiores e capazes, manifestaram livremente o desejo de coabitarem sob o regime da separação total de bens.



    Não é vedado a estipulação de regime diverso, mas entende-se que este possui apenas eficácia ex nunc, a partir do momento da lavratura da escritura pública.



    [...]



    Por isso, a decisão a ser proferida na ação de nº 0031152- 21.2020.8.19.0209 em que se discute a dissolução da união estável e a partilha dos bens. não impede o julgamento desta demanda.



    [...]



    Conforme bem ressaltado na sentença impugnada, o fato de a Autora ocupar o imóvel com os filhos não tem qualquer repercussão sobre o direito possessório.



    Nesse sentido, embora o custeio, a moradia e a manutenção das despesas dos filhos menores seja incumbência de ambos os cônjuges, tais questões devem ser discutidas em ação própria, perante o juízo de família, com a necessária intervenção do Ministério Público, não interferindo no julgamento do mérito da presente demanda.



    [...]



    Portanto, demonstrada a titularidade do imóvel por parte de apelado e configurada a recusa da apelante em desocupar o imóvel, isto é, o esbulho possessório, a sentença deve ser mantida em sua integridade.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, nos termos da Súmula 279 /STF. Sobre o tema:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli, DJe de 24/04/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 05/07/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/04/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 09/08/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/2019; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/05/2019 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/05/2019.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 13 de junho de 2025.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente